Tribunal: STF
Processo: HC 209959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA CONFISSÃO POLICIAL. RATIFICAÇÃO DO ATO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.